Tribunal: STF
Processo: ARE 728114
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RECEITAS PARTILHADAS CORRESPONDENTES A ARRECADAÇÃO DO ICMS. FORMA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 63/90. LEIS ESTADUAIS Nºs 115/94 E 147/96. NÃO PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. OFENSA REFLEXA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. 



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada e O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011 e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011. 



    4. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: Constitucional e Tributário. Índice do fundo de participação dos municípios. Verificada diferença entre o índice informado pelo Estado e o apurado pelo TCE. Pagamento independentemente de inscrição em precatório. Possibilidade. 



    Do valor total arrecadado pelo Estado ao longo do ano, a título de ICMS, 25% deste é devido e repartido entre os seus respectivos municípios, com base nas informações trazidas por estes, conforme disciplinado pela Lei Complementar Federal n. 63/90 e Leis Estaduais n. 115/1994 e n. 147/1996. 



    Fere o princípio da razoabilidade impor ao ente municipal que aguarde o recebimento de crédito via precatório, visto que tinha direito a este (FPM) desde o início do procedimento apuratório, e não somente a partir do pronunciamento judicial. 



    Admitir tal situação seria judicializar uma manobra de postergação de cumprimento de obrigação em favor do Estado, o qual celebrou acordo no sentido de tomar todas as providências necessárias a garantir o pronto repasse d crédito, sem qualquer embaraço. 



    5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.